Tribunal: STF
Processo: ARE 1408850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE ASSU/RN VINCULADO AO RGPS. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL SOBRE A TEMÁTICA.INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA FONTE DE CUSTEIO. DETERMINAÇÃO EM ABSTRATO DE TAL INCUMBÊNCIA AO MUNICÍPIO RECORRIDO. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Sobre o mérito da questão trazida ao exame, realce-se que esta Relatoria vinha se posicionando em consonância com a jurisprudência majoritária desta E. Corte, no sentido de que estaria equivocada a compreensão adotada pelo Juízo de origem, uma vez que seria o ente público obrigado a complementar a aposentadoria dos seus servidores que, em razão da inexistência de um regime próprio de previdência, houvessem sido movidos à inatividade protegidos pelo RGPS.



    Melhor examinando a matéria, contudo, entendo ser o caso de evoluir de compreensão.



    Deveras, muito embora exista previsão no art. 69, §5º, da Lei Orgânica doMunicípio, e no art. 92 do respectivo Regime Jurídico Único, dispondo sobre o dever doente público em proceder à complementação de aposentadoria, tal circunstância,isoladamente, não se mostra suficiente para que cheguemos à conclusão de queprocedente seria a pretensão inaugural.



    Com efeito, como realçado na defesa da Fazenda Municipal, o sistemaprevidenciário brasileiro baseia-se no princípio da contributividade e na necessidade demanutenção do equilíbrio financeiro atuarial, o que, por sua vez, impede a concessãode benefícios sem a respectiva fonte de custeio.



    Nesta linha, não tendo sido vertida qualquer contribuição do demandante aotesouro municipal, inviável, portanto, que seja o ente obrigado a custear parcela dosproventos da parte autora.



    Não se questiona, aqui, o direito à paridade remuneratória enunciada peloSupremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº 590.260/SP, todavia, talentendimento não se apresenta extensivo de forma irrestrita aos aposentados peloRegime Geral de Previdência Social.



    (...)



    Não se pode perder de vista que, de fato, a legislação local tratou tão somentede estabelecer a responsabilidade do tesouro municipal para o pagamento da diferençaexistente entre os servidores da ativa e os inativos beneficiados com proventos pagospelo INSS, de modo que patente a similaridade entre a tese fixada pelo Pretório Excelsoe a demanda ora examinada.



    (...)



    Além disso, deve-se pontuar que inúmeros outros Tribunais locais têm,reiteradamente, questionado a aplicabilidade de legislações municipais que traduzemdispositivos similares àqueles previstos na normativa em exame.



    (...)



    Assim, forte nesses fundamentos e atento à jurisprudência pátria, evoluode entendimento para não reconhecer o direito dos servidores vinculados ao RGPS àparidade e integralidade, mormente quando ausente previsão normativa relativa à fontede custeio de tal benefício, como acontece na espécie."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente